Tribunal: TJES
Processo: 5004799-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004799-63.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDA SILVA DE CARVALHO
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “No mérito, aduz o autor que comprou um tênis 'NK React Air Zoom' em novembro de 2022, por R$51,69, mas o produto não foi entregue, tendo retornado ao vendedor e gerado o cancelamento da compra. Afirma que, somente em fevereiro de 2023 recebeu o estorno do valor pago, motivo pelo qual entende que foi prejudicada. Diante disso, postula a devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora não conseguiu comprovar nos autos o efetivo dano causado nos fatos narrados, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, não sendo o caso dos autos de dano moral in re ipsa e não havendo comprovação de dano, a sentença deve ser mantida, visto que os argumentos trazidos em sede de recurso falharam em afastar a fundamentação a quo. Nesse sentido, segue a fundamentação realizada pelo magistrado de piso: “Analisando os elementos dos autos, tenho que não merece guarida o pleito indenizatório, pois, conquanto demonstrado o inadimplemento contratual da ré, no que concerne a não na entrega do produto, não restou comprovado o dano moral e material suportado. O cancelamento, embora seja capaz de causar frustrações e angústias na parte demandante, se trata de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, que, apesar de não desejados, são passíveis de ocorrer na vida em sociedade e, portanto, não ensejam a espécie compensatória postulada. Com efeito, o descumprimento contratual ou a má execução da obrigação não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade da autora (art. 5º, inc. V e X, da CF). Era preciso haver prova de que o acontecimento teve grave repercussão, não se podendo admitir tão somente alegações puramente subjetivas ou emotivas a amparar uma indenização”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)